Tribunal: TJES
Processo: 5008582-66.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008582-66.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTEGLIONE MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: DIM OBRAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. OPORTUNIDADE DE EMENDA (ART. 321, CPC). INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS IMPUGNAÇÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS. PRIMAZIA DO MÉRITO E DEVER DE COOPERAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença (id. 17073157) que, em Ação Monitória, acolheu preliminar arguida em Embargos Monitórios e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), por considerar inepta a memória de cálculo (id. 17072922).

2. A apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo que o vício era sanável e que o juízo de primeiro grau deveria ter-lhe concedido prazo para emenda da inicial, conforme o art. 321 do CPC, em respeito ao princípio da primazia do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, em razão da insuficiência da memória de cálculo na Ação Monitória, violou o art. 321 do CPC (primazia do mérito), ou se a decisão foi correta, considerando que a apelante, mesmo após cientificada do vício em sede de Embargos Monitórios (id. 17073148), permaneceu inerte quando teve a oportunidade de sanar a falha em réplica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A memória de cálculo apresentada é inepta, pois não indica o índice de correção monetária aplicado, a data de incidência, nem a eventual aplicação de juros ou outros encargos, o que impede a exata compreensão da formação do débito e obsta o pleno exercício do contraditório.

5. A alegação de violação ao art. 321 do CPC, que visa evitar a decisão surpresa, não se sustenta. O vício processual foi expressamente apontado pela apelada nos Embargos Monitórios.

6. A apelante tomou ciência inequívoca da falha e teve a oportunidade processual de saná-la ao apresentar sua réplica, mas optou pela inércia. O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 321, CPC) deve ser lido em conjunto com o dever de cooperação das partes (art. 6º, CPC) e não pode amparar a negligência da parte autora. Correta a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento:
"1. Não há violação ao art. 321 do CPC ou ao princípio da primazia do mérito na extinção da Ação Monitória (art. 485, IV, CPC) por insuficiência da memória de cálculo, quando o autor, ciente do vício expressamente apontado em Embargos Monitórios, deixa de sanar a irregularidade na primeira oportunidade processual (réplica). 2. O dever de cooperação (art. 6º, CPC) impõe à parte o ônus de agir para corrigir os vícios dos quais tem ciência, não servindo a primazia do mérito para amparar a inércia ou a negligência processual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 6º, 85, § 11, 321 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CASTEGLIONE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. contra a r. Sentença (id. 17073157), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de DIM OBRAS LTDA., acolheu preliminar arguida em Embargos Monitórios e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O Juízo
a quo
fundamentou a extinção na insuficiência da memória de cálculo apresentada, entendendo que a ausência de detalhamento dos índices e encargos aplicados obstava o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese, que a r. sentença violou o princípio da primazia do julgamento do mérito. Afirma que, tratando-se de vício sanável, o juízo de origem deveria ter aplicado o disposto no art. 321 do CPC, determinando a intimação da autora para emendar a petição inicial e complementar a memória de cálculo, o que não ocorreu. Requer, ao final, a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizada a emenda.

Contrarrazões no id. 17073164, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008582-66.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTEGLIONE MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: DIM OBRAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CASTEGLIONE M
Á
RMORES E GRANITOS LTDA.
contra a r. Sentença (id. 17073157), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
DIM OBRAS LTDA.
, acolheu preliminar arguida em Embargos Monitórios e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a extinção do processo por insuficiência da memória de cálculo configurou
error in procedendo
, por suposta violação ao art. 321 do CPC, ou se, ao contrário, a decisão foi correta diante da inércia da apelante. Adianto que a r. sentença não merece reparos.

O ponto fulcral da decisão recorrida foi a constatação de que a planilha apresentada pela autora (id. 17072922) é inepta para instruir a Ação Monitória. Conforme bem pontuou o Magistrado
a quo
, o documento “
contém apenas o valor original dos débitos e o montante atualizado, inexistindo indicação de qual índice de correção monetária foi aplicado, de qual data ela incidiu, nem mesmo se foram aplicados juros ou outros encargos moratórios
”. Tal deficiência, de fato, impede a exata compreensão da formação do débito e obsta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do requerido.

A apelante não nega a deficiência da planilha, mas alega que, por se tratar de vício sanável, o Juízo deveria ter-lhe oportunizado a emenda, conforme o art. 321 do CPC, em respeito à primazia do mérito. Tal tese, contudo, não se sustenta.

O art. 321 do CPC é um instrumento de cooperação processual que visa impedir a decisão surpresa, garantindo que a parte autora não seja penalizada com a extinção liminar por um vício formal que poderia corrigir. No entanto, a situação dos autos é diversa, uma vez que a apelante não foi surpreendida pela sentença.

Conforme se vê, o vício processual foi expressamente apontado pela apelada em sede de Embargos Monitórios (id. 17073148). A partir daquele momento, a apelante tomou ciência inequívoca da falha que maculava sua petição inicial e, ao ser intimada para apresentar sua réplica, teve a oportunidade processual inequívoca para, ciente do defeito, sanar a irregularidade. Mas optou por prosseguir com a demanda manifestamente falha.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, embora norteador do processo civil moderno, não deve sustentar a negligência das partes. Ele deve ser lido em conjunto com o dever de cooperação (art. 6º, CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo – inclusive ao autor – a obrigação de agir para sanar os vícios que impedem o avanço da lide.

Destarte, agiu corretamente o Magistrado de primeiro grau ao acolher a preliminar e extinguir o feito, não havendo que se falar em violação ao art. 321 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em favor dos patronos da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)